Tribunal: STF
Processo: HC 63819
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIA OFERECIDA POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. PODE A NULIDADE SER SANADA, PELA RATIFICAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. NO CASO, A SANAÇÃO OCORREU ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
ACUSAÇÕES QUE ATINGEM A DIGNIDADE FUNCIONAL DO JUIZ, DEVEM SER CUMPRIDAMENTE PROVADAS NA AÇÃO PENAL INSTAURADA COM A REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.